Tribunal: TJSP
Processo: 1008963-73.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Apelante que teve meios para custear a demanda e promoveu o pagamento das custas no curso de demanda. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.